Tribunal: TJDFT
Processo: 0728624-03.2024.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728624-03.2024.8.07.0003 RECORRENTE: DENER VIEIRA GONCALVES RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES; ROUBO MAJORADO; DESOBEDIÊNCIA E EXPOSIÇÃO DE PERIGO. ATIPICIDADE SUBJETIVA; ABSORÇÃO DE DELITOS; CONFISSÃO ESPONTÂNEA NA DOSIMETRIA. REINCIDÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Criminal contra sentença condenatória que reconheceu a prática de furto simples, roubo majorado com grave ameaça mediante arma branca, desobediência a ordem legal de parada e exposição de perigo de transeuntes, e aplicou atenuante por confissão espontânea, pleiteando a defesa absolvição do furto por atipicidade subjetiva, absorção dos delitos de desobediência e exposição de perigo e, subsidiariamente, redução da pena-base ao mínimo legal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há 3 questões em discussão: (i) definir se o furto simples configura atipicidade subjetiva; (ii) estabelecer se os delitos de desobediência e de exposição de perigo se absorvem pelos crimes-fim; (iii) determinar se a confissão espontânea justifica a fixação da pena-base no mínimo legal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A autoria e a materialidade do furto simples, do roubo majorado, da desobediência e da exposição de perigo se confirmam pelas provas documentais do auto de prisão em flagrante, auto de apreensão e laudo pericial, bem como pelos depoimentos das vítimas e policiais, conferindo respaldo à condenação (arts. 155, caput; 157, §2o, VII; 330; 132, caput, CP). 4. A tese de atipicidade subjetiva do furto simples não prospera, pois restou demonstrado que o agente agiu de forma livre e consciente, sem excludente de culpabilidade (Laudo de Insanidade Mental não afasta a capacidade de determinação). 5. Os crimes de desobediência e de exposição de perigo não se absorvem pelos delitos de furto e roubo, uma vez que tutelam bens jurídicos diversos e se consumam em condutas autônomas (arts. 330 e 132, caput, CP). 6. A confissão espontânea constitui atenuante a ser sopesada na segunda fase da dosimetria, mas, ao ser compensada com a agravante da reincidência, não autoriza a redução da pena-base ao mínimo legal (arts. 65, III, “d”; 61, II, “c” e “h”, CP). 7. A individualização da pena e a fixação do regime fechado observam critérios de proporcionalidade e razoabilidade, aplicando-se o aumento por concurso material e o regime disposto no art. 33, §§ 2o e 3o, do CP. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso improvido. Tese de julgamento: 1. A condenação em furto simples, roubo majorado, desobediência e exposição de perigo se fundamenta na robustez das provas documental, testemunhal e pericial. 2. A atipicidade subjetiva do furto simples não se configura diante da demonstração de atuação livre e consciente do agente. 3. Os crimes de desobediência e de exposição de perigo não se absorvem pelos crimes-fim por protegerem bens jurídicos distintos. 4. A confissão espontânea constitui atenuante, mas sua compensação com a agravante da reincidência impede a redução da pena-base ao mínimo legal. 5. A dosimetria da pena observa critérios de proporcionalidade e razoabilidade, aplicando corretamente o concurso material e o regime fechado. Dispositivos relevantes citados: CRFB/1988, arts. 5o, XLVI; 93, IX; CP, arts. 132, caput; 155, caput; 157, § 2o, VII; 330; 59; 61, II, c e h; 65, III, “d”; 33, §§ 2o e 3o; 44; 49; 60; 72. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 26, caput e parágrafo único, do Código Penal, e 149 do CPP, defendendo o reconhecimento a inimputabilidade penal, tendo em vista que restou demonstrado nos autos, por meio de laudo psiquiátrico devidamente juntado, que o insurgente é portador de transtornos mentais graves e permanentes. Afirma que, havendo dúvida razoável a respeito da integridade mental do acusado, é obrigatória a realização de exame pericial complementar. Subsidiariamente, requer o reconhecimento da semi-imputabilidade, com aplicação obrigatória da causa de diminuição de pena; b) artigo 65, inciso III, alínea "d", do CP, asseverando que deve ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea, independentemente de ter sido utilizada para embasar a condenação; c) artigos 59 e 68, ambos da Lei Penal, e 93, inciso IX, da CF, alegando que a pena-base foi fixada acima do mínimo legal com base em fundamentação genérica e desprovida de lastro empírico. Invoca dissídio jurisprudencial em relação aos temas referidos, colacionando números de julgados do STJ para demonstrá-lo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à suposta violação aos artigos 26, caput e parágrafo único, 59, 65, inciso III, alínea "d", e 68, todos do Código Penal, e 149 do CPP. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Nessa quadra, a dinâmica do evento foi corroborada no interrogatório judicial, no qual o réu confessou espontaneamente — ainda que parcialmente — os fatos ao admitir: “QUE entrou na casa do cara, pegou o notebook; QUE entrou no carro e pensou em sair, para dar uma volta no carro; QUE deu uma volta no carro e, quando passou em frente a 15a DP, na linha de baixa, avistou a viatura; QUE a viatura veio atrás do interrogando; QUE aí jogou o notebook pro lado de fora e começou a perseguição;”. Essa confissão, formalizada em juízo e revestida de voluntariedade, foi correta e integralmente utilizada na segunda fase da dosimetria como atenuante (art. 65, III, “d”, CP), em confronto com a agravante da reincidência, constituindo elemento essencial à individualização da pena. A alegação de atipicidade subjetiva do furto simples, apresentada pela Defesa, não se sustenta, pois o Laudo de Insanidade Mental atestou que, apesar de transtornos psiquiátricos, não houve prejuízo total das faculdades cognitivas ou volitivas do agente, de modo que permaneceu capacitado a entender o caráter ilícito de suas ações e a determinar-se conforme esse entendimento.” (ID 74057107). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação à indicada afronta ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação, porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003